Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702105-63.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORRAYNE MARJORY MENEZES RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Lorrayne Marjory Menezes Rodrigues contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e não recolheu as custas processuais. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimou a impetrante para comprovar o recolhimento das custas processuais (id 63678163). A impetrante apresentou o comprovante de pagamento sem a guia de recolhimento correspondente, o que inviabiliza a análise por esta Relatoria (id 63875107). Intime-se a impetrante para que promova a devida comprovação do recolhimento das custas processuais, com a apresentação da guia de recolhimento e o correspondente comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Prazo derradeiro de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator